Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-94.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010367-94.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON XAVIER DA SILVA - CPF: 015.885.541-80 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), TAP PORTUGAL (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0011-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. CANCELAMENTO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADAS. ATRASO DE 2 (DOIS) DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ABAIXO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MAJORADA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
No presente caso
, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Recorrido para viagem internacional com saída em 14/07/2022 do Rio de Janeiro>Lisboa>Roma e retorno previsto para 30/07/2022, contudo, o voo foi cancelado no momento do embarque, sendo remarcado para 01/08/2022.

3. A recorrida sustenta que alteração foi realizada por problemas operacionais, sendo necessário readequar toda malha aérea e que disponibilizou hospedagem e alimentação para o recorrente.

4. A alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com aproximadamente 2 (dois) dias de atraso em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

5. A indenização por danos morais, quando fixadas aquém dos parâmetros comumente aplicados em casos similares, devem ser majorados, inclusive, pela peculiaridade do caso, em que exigiu do reclamante a permanência em outro país, por dois dias além do previsto inicialmente.

6. Em relação aos lucros cessantes, destaca-se que estes devem ser efetivamente comprovados, contudo, os prints de agendamento de clientes não comprovam que o serviço seria prestado exclusivamente pelo recorrente, especialmente, porque as clientes poderiam não comparecer ou até mesmo o recorrente remarcar tais clientes;

7. Não demonstrada a hipossuficiência do recorrente, inclusive, com informação prestada pelo mesmo acerca de suposto valor pleiteado a título de lucros cessantes, deve ser revogada a concessão da gratuidade da justiça;

8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente
Edilson Xavier da Silva,
em face de sentença,
pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial
, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado em sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

A recorrida acostou o comprovante de pagamento da condenação no id. 164746857.

Gratuidade de justiça deferido no id.164746863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023